Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc. SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. opôs Embargos de Declaração na Apelação Cível em vista da r. decisão que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. A Embargante assinala erro material na r. decisão ao argumento de que o MM. Juiz reconheceu que o Autor estaria acometido de invalidez parcial permanente de grau intenso (75%) em pé direito, enquanto o a r. sentença aplicou a lesão como sendo invalidez parcial permanente de grau intenso (75%) para membro inferior direito, situações que são tratadas diferentemente na norma que rege a matéria. Ao final, requer que o vício seja sanado com a atribuição de efeito modificativo ao julgado para que fique limitado o valor da indenização em R$ 337,50, referente à diferença a ser recebida pelo Autor. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Quanto ao alegado vício, observa-se que a parte não diverge do valor fixado na r. sentença quanto ao pagamento, mas apenas à fundamentação do julgado. Enquanto a r. sentença reconhecer que o Autor padecida de uma perda parcial da mobilidade do membro inferior, a Recorrente assinala que a hipótese é de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, sendo que tanto a r. sentença quanto a Recorrente chegam a conclusão de que é devida a indenização em R$ 337,50. Destaco os termos da r. sentença , in verbis: “Assim, por tratar-se de lesão que se refere à perda parcial da mobilidade do membro inferior, o percentual do valor da indenização deve ser fixado em 75%, nos termos da legislação em questão. Assim, havendo perda completa da mobilidade do membro inferior, o valor da indenização seria de R$ 10.125,00. Entretanto, a própria perícia apurou que a perda da funcional deu-se no percentual de 50%, caracterizando como perda parcial incompleta do membro inferior direito. Sendo assim, tal percentual deverá ser aplicado sobre o percentual de 75% do valor máximo da indenização em caso de perda total da mobilidade (R$ 10.125), com a redução do percentual de 50%, por se tratar de perda funcional de média repercussão. Assim, o valor da indenização devida, a partir do laudo pericial, é de 50% sobre R$ 10.125,00, o que resulta no valor de R$ 5.062,50. Tendo em vista que a requerida já indenizou o autor, administrativamente, em R$ 4.725,00, conforme documento de ID n. 57500857, deve a requerida pagar a diferença do valor para a indenização já paga e aquela, de fato, devida (R$ 5.062,50), diferença essa que, no caso dos autos, é de R$ 337,50. Vale ressaltar, inclusive, que tanto a parte requerida (ID n. 72470549) como a parte autora (ID n. 74101576) concordam que o valor remanescente da indenização é de R$ 337,50.” (ID 22797861, Pag. 2) Destaco os termos do recurso de apelação, in verbis: Logo, a tabela retro mencionada, estabelece que para “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés”, é pago o percentual de 50% sobre o valor máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00 x 50% = R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, mas sim de repercussão funcional quantificada em 75%, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3o acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) x 75% = R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim sendo, o valor máximo a ser indenizável corresponde a R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), limitando-se a condenação à quantia de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Há que se observar que na própria sentença o juiz reconheceu que tanto Autor como Ré concordam com o valor devido. Neste aspecto, para o conhecimento do recurso, necessário que haja sucumbência da parte, o que não se deu na hipótese em questão, daí o seu não conhecimento. O recurso que tem por objeto apenas alterar a fundamentação do julgado não se mostra necessário, na medida em que a parte da r. sentença que transita em julgado é justamente o dispositivo, que tem o valor coincidente com o que busca a Recorrente em seu apelo. Sequer a parte demonstra em sede de aclaratórios que há interesse na alteração da fundamentação porquanto os fundamentos da lide interferem na formação da coisa julgada material. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator